Tribunal: TJPA
Processo: 0807601-57.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807601-57.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO GAYA DE MELO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0807601-57.2023.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

COMARCA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA COMARCA BELÉM/PA

AGRAVANTE:
MARCO ANTONIO GAYA DE MELO

ADVOGADO: STEPHANY FERREIRA (OAB/PA nº. 27.102)

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

PROCESSO DE ORIGEM:

0008256-87.2004.814.0401

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO

EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.

DETRAÇÃO. PERÍODOS DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO COMPUTADOS NA EXECUÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA CONSIDERADO COMO EFETIVO CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

Estando o apenado foragido do sistema penitenciário e reingressando por força de prisão preventiva decretada em processo de conhecimento, o tempo de prisão provisória já é computado como efetivo tempo de cumprimento de pena.

2.

Caso seja efetuada detração por ocasião da sentença penal condenatória nos termos do art.387, §2º, do CPP, tal procedimento deve ser observado pelo Juízo de Execução Penal a fim de que um mesmo período de prisão provisória não seja considerado em duplicidade,
afinal, a instrumentalização do instituto implica em consideração como tempo efetivo de cumprimento de pena para todos os fins.

Precedente do STJ.

3.

Em conformidade com às contrarrazões do Ministério Público e o parecer da Procuradoria de Justiça, verifico, de forma induvidosa, que não existem períodos não contabilizados de detração em favor do apenado, sendo indevida a insurgência defensiva.

4.

Agravo conhecido e improvido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de novembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo apenado
MARCO ANTONIO GAYA DE MELO,
por intermédio de Advogada constituída, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo da

Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca Belém/PA
nos autos do
Processo de Execução Penal nº. 0008256-87.2004.8.14.0401,
que indeferiu pedido de retificação de cálculos da pena a fim de constar dois períodos não contabilizados de detração, nos quais o apenado cumpria prisão preventiva.

O recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso para que sejam reconhecidas as detrações as quais o apenado faz jus e, por conseguinte, haja a atualização dos dados do processo de execução penal.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do agravo, por considerar que os períodos de detração requeridos já foram computados como tempo efetivo de cumprimento de pena (ID 14057777).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, parágrafo único, do CPP (ID 14056890).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do agravo, nos termos do parecer de ID 14198911, ratificando a manifestação do representante do Ministério Público em sede de contrarrazões.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

02 – DO MÉRITO

Segundo o agravante, é devida a detração de
1060 dias (um mil e seiscentos e sessenta dias)
em relação ao tempo de cumprimento de pena nos autos do
processo de execução nº. 0008256-87.2004.8.14.0401,
em razão do período em que esteve preso preventivamente nos autos do
processo nº.

0007891-93.2006.8.14.0006
e
processo nº.

0007628-50.2006.8.14.0006.

Assim, postula a detração nos seguintes moldes: a)
565 dias (quinhentos e sessenta e cinco dias)
, pertinente ao período de
08/01/2016 a 26/09/2017,
correspondente ao lapso temporal entre a data de sua recaptura e a data da prolação de sentença penal condenatória nos autos do
processo nº.

0007891-93.2006.8.14.0006,
pela prática do crime tipificado no art.121, §2º, do CP; b
) 495 dias (quatrocentos e noventa e cinco dias),
pertinente ao período de
02/10/2006 a 10/02/2008
, correspondente ao lapso temporal entre a data da sua prisão em flagrante/retorno ao sistema prisional e a data da prolação da sentença penal condenatória nos autos do
processo nº.

0007628-50.2006.8.14.0006,
pela prática do crime tipificado no art.157, §2º, do CP.

Nessa senda, a Defesa argumenta que o cômputo dos períodos de detração requeridos repercute na data a ser considerada para progressão do apenado para o regime aberto, assim, considerando-se 1060 (um mil e seiscentos e sessenta) dias de detração e 139 (cento e trinta e nove) dias de remissão em razão do trabalho (já reconhecidos pelo Juízo da Execução), a nova data para progressão para o regime aberto seria em
03/12/2024.

Sedimenta o pedido com base no art.42, do CP e no informativo nº.509, do STJ, segundo o qual “é cabível a aplicação do benefício da detração penal, previsto no art.42, do CP, em processos distintos, desde que o delito pelo qual o sentenciado cumpre pena tenha sido cometido antes da segregação cautelar, evitando a criação de um crédito de pena”.

Contudo, entendo que
não assiste razão à Defesa
.

Em análise da documentação acostada aos autos e com auxílio do sistema SEEU (atestado de pena), vislumbro que o apenado está cumprindo pena nos autos do
processo de execução nº. 0008256-87.2004.8.14.0401
em decorrência das condenações penais

transitadas em julgado
nos autos dos processos nº.0004382-73.2001.8.14.0006
(roubo majorado – 04 anos, 05 meses de 10 dias de reclusão),
0001560-42.2002.8.14.0006
(roubo majorado – 07 anos e 08 meses de reclusão),
0007628-50.2006.8.14.0006
(roubo majorado – 08 anos de reclusão),
0007891-93.2006.8.14.0006
(homicídio qualificado – 23 anos de reclusão), totalizando a pena privativa de liberdade de
43 (quarenta e três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, das quais já foram cumpridas 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias e remanescem a cumprir 25 (vinte e cinco) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias, estando atualmente o apenado em regime semiaberto, com previsão de progressão para o regime aberto em 02/09/2025 e término da pena em 18/03/2040.

Da análise conjunta dos documentos coligidos pela Defesa - certidão carcerária (ID 14056893) e calculadora de execução penal (ID 14056892), bem assim com esteio na linha de tempo de cumprimento da pena disponibilizada no SEEU; verifico que o agravante cometeu respectivamente os crimes de roubos apurados nos autos dos processos nº.
0004382-73.2001.8.14.0006 e 0001560-42.2002.8.14.0006 em 04/07/2001 e 16/03/2002
; porém,

o início de cumprimento de pena do agravante remonta a
21/03/2002,
após ser custodiado preventivamente
20/03/2002
em razão dos crimes de roubo perpetrados (Processo nº. 0004382-73.2001.8.14.0006 -
código SAP: 200120021384
Processo nº. 0001560-42.2002.8.14.0006 -
código SAP:
200220011232
).

Nessa senda, constato que, após progressão para o regime semiaberto e sucessivas fugas e recapturas, o agravante foi preso em flagrante em
02/10/2006
pelo cometimento do terceiro crime de roubo, apurado nos autos do
processo nº.

0007628-50.2006.8.14.0006 (código SAP:
200620028165),
no bojo do qual foi proferida sentença penal condenatória
em 10/02/2008
e houve
a negação ao réu do direito de apelar em liberdade,
consoante consulta no sistema LIBRA.

Ocorre que,
em 16/02/2012,
o réu, já estando no regime aberto, empreendeu fuga da casa do albergado, apenas vindo a ser recapturado em
08/01/2016
, pois, além de ser foragido do sistema penitenciário, teve decretada sua prisão preventiva nos
autos do processo nº.

0007891-93.2006.8.14.0006 em 27/04/2012 (mandado de prisão de ID 14056896),
instaurado para apuração do crime de homicídio qualificado, praticado
em 17/08/2006.

Consoante o Sistema LIBRA
,
houve prolação de sentença penal condenatória
em
26/09/2017
nos autos do
processo nº.

0007891-93.2006.8.14.0006,
em cujo teor foi mantida a prisão preventiva do apenado.

Outrossim, acrescento que, no âmbito dos
Processos nº.

0007891-93.2006.8.14.0006 e 0007628-50.2006.8.14.0006
(relacionados

ao pedido de detração proposto)
,
os Juízos sentenciantes não procederam a detração das penas impostas, eis que, no primeiro feito, o magistrado entendeu que

o tempo no qual o apenado ficou preso não iria interferir na fixação do regime inicial de cumprimento de pena fixado (fechado); enquanto, em relação ao segundo processo, constato que a sentença foi proferida em 10/02/2008, portanto, anteriormente à entrada em vigor do quanto disposto no art.387,§2º, do CPP por força da Lei nº.12.736/2012, relativo à detração da pena por ocasião da prolação do édito condenatório.

Nesse contexto, concernente ao pedido defensivo de detração de
495 dias (quatrocentos e noventa e cinco dias)
pertinente ao período de
02/10/2006 a 10/02/2008 (Processo nº. 0007628-50.2006.8.14.0006),
perfilho do mesmo entendimento esposado pelo representante do Ministério Público atuante no 1º grau de jurisdição em sede de contrarrazões, no sentido de que a prisão em flagrante do apenado em 02/10/2006 “(...)
não representa uma prisão provisória isolada que ingressará na referida Ação Penal como cumprimento antecipado de pena, haja vista que o custodiado estava evadido do Sistema Carcerário na data em que cometeu o delito, logo, a partir do momento em que retorna ao estabelecimento prisional, inequivocamente retorna diretamente ao cumprimento do restante do quantum de sanção penal que possui em seu desfavor.”

De igual sorte, relativamente ao pleito defensivo de detração de
565 dias (quinhentos e sessenta e cinco dias)
referente ao período de
08/01/2016 a 26/09/2017 (processo nº. 0007891-93.2006.8.14.0006),
subsiste o mesmo raciocínio jurídico, eis que, consoante argumentado pela douta Promotoria de Justiça em contrarrazões,
“(...) tais períodos de privação de liberdade não são períodos de detração a serem descontados, pois são efetivos períodos de cumprimento da sanção já fixada e cujo início da execução deu-se em 2002.”

Em análise da linha do tempo de cumprimento da pena, disponibilizado no Sistema SEEU, constato que o apenado empreendeu fuga
em 02/09/2006
e foi recapturado
em 02/10/2006,
sendo que, anteriormente à evasão, contabilizava a pena imposta de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, com o cumprimento de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias (35,94% de cumprimento) e, após sua recaptura e condenação penal nos autos do
Processo nº. 0007628-50.2006.8.14.0006
(roubo majorado – 08 anos de reclusão), passou a constar a pena imposta de 20 (vinte) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias e a se computar o tempo de encarceramento como efetivo tempo de cumprimento de pena, prosseguindo-se regularmente a execução penal, até que o apenado empreendeu outra fuga em 07/12/2008, constando a indicação de que houve nova interrupção do cumprimento de pena após
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias sem interrupção, prazo superior ao lapso de detração requerido pela Defesa, no período de 02/10/2006 a 10/02/2008, que representa
aproximadamente
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias, ou seja, 493 (quatrocentos e noventa e três) dias.

De forma semelhante, o exame do mesmo documento carcerário evidencia que o apenado empreendeu novamente fuga
em 16/02/2012
e foi recapturado
em 08/01/2016
, sendo que, anteriormente à evasão, contabilizava a pena imposta de 20 (vinte) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, com o cumprimento de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias (47,44% de cumprimento) e, após sua recaptura e condenação penal nos autos do
Processo nº. 0007891-93.2006.8.14.0006
(homicídio qualificado – 23 anos de reclusão), passou a constar a pena imposta de 43 (quarenta e três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, com o cumprimento de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias (26,13% de cumprimento), já acrescido o tempo de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias

de pena cumprida sem interrupção, contabilizado entre a data da recaptura em 08/01/2016 e a data da prolação da sentença penal condenatória em 26/09/2017.

A título de esclarecimento, ressalto que o magistrado sentenciante no
Processos nº.

0007891-93.2006.8.14.0006
procedeu corretamente ao se abster a efetuar a detração penal no âmbito do feito (01 ano, 08 meses e 18 dias), pois, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, tal atividade apenas é devida pelo juiz sentenciante caso influa na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o que não era caso daqueles autos, eis que foi imposta pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão.

Todavia, caso a detração tivesse sido efetuada, tal circunstância deveria ser observada pelo Juízo da Execução Penal a fim de evitar que o mesmo período de prisão provisória fosse computado em duplicidade, afinal, a instrumentalização do instituto implica em consideração como tempo efetivo de cumprimento de pena para todos os fins. Nessa senda, oportuna a transcrição de jurisprudência de lavra do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CÁLCULO DE PENAS. DETRAÇÃO PENAL NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Se o juiz, ao proferir a sentença, subtraiu o tempo de prisão provisória da pena total aplicada, esse tempo já foi computado na sanção privativa de liberdade, para todos os fins. 2. O mesmo período não pode ser aproveitado, novamente, na execução do saldo da pena a cumprir após o resultado da detração penal, para fins de desconto no lapso de progressão de regime, livramento condicional etc. A providência culminaria na aplicação em duplicidade do art. 42 do CP. 3
. Iniciada a execução somente para o cumprimento da condenação remanescente, "a data da última prisão dever ser o lapso para a concessão de benefícios" (AgRg no HC n. 672.745/MG, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe de 20/9/2021). 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 792.534/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) (grifo nosso)

Sendo assim, verifico, de forma induvidosa, que não há períodos não contabilizados de detração em favor do apenado, sendo indevida a insurgência defensiva.

Neste particular, consigno não ser aplicável o fundamento jurídico invocado pela Defesa, lastreado no Informativo nº.509, do STJ, pois, além do que já fora assentado, observo que o agravante não demonstrou, de forma clara e precisa, os parâmetros de sua incidência.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto pelo

apenado
MARCO ANTONIO GAYA DE MELO
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra, mantendo-se

a decisão agravada
in totum
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/11/2023